Tribunal: TJDFT
Processo: 0702890-42.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-04
Data de publicação: 2020-01-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDE PÚBLICA DE SAÚDE. DEMORA NA REALIZAÇÃO DO PARTO. CESARIANA DE URGÊNCIA. ÓBITO DO NEONATO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA DO ESTADO. CONDUTA OMISSIVA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do § 6o do artigo 37 da Constituição Federal/88, as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros.
2. A responsabilidade civil do Estado decorrente de conduta omissiva é excepcionalmente subjetiva encontrando-se, portanto, sujeita à comprovação de culpa na falha do serviço prestado e do nexo de causalidade entre esta e o evento lesivo.
3. Evidenciado nos autos que a parturiente recebeu atendimento médico adequado, em conformidade à prática usual na obstetrícia médica, tendo sido submetida à avaliações periódicas durante todo o período de internação, as quais atestaram o bom estado de saúde da gestante e do feto, nada justificava a realização de um parto normal ou cesáreo em momento anterior ao qual realizado, restando, pois, ausente o nexo de causalidade entre o evento danoso (óbito do neonato) e a conduta adotada pelos médicos, o que inviabiliza o reconhecimento do dever de indenizar do Estado
4. Apelação cível conhecida e não provida.